Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RAI no 1019971-73.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por OI MÓVEL S/A, em recuperação judicial, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no : 0012296-48.2012.8.11.0003 - Ação de Indenização Por Danos Morais Com Pedido Liminar, que homologou os cálculos da contadoria do Juízo.
Sustenta que “foi intimada do requerimento de cumprimento de sentença no valor de R$ 13.061,02 (treze mil, sessenta e um reais e dois centavos), cumprimento de sentença devidamente impugnado, mas diante da divergência de valores, o juízo encaminhou o feito à contadoria, homologando o cálculo apresentado, mesmo em contrariedade a Lei 11.101/2005 e plano recuperacional, pois o evento jurídico que motivou a demanda ocorreu em maio de 2008, se tratando de crédito concursal” (id. 58165971 - Pág. 2).
Afirma que “o D. Magistrado a quo entendeu que o caso em tela não constitui novação, todavia, não verificou que mesmo ocorrendo o trânsito em o julgado da decisão em momento posterior, o feito sofrera o alcance das decisões do juízo universal, inclusive, aplicação do plano de recuperação judicial, vez que o evento danoso que motivou a demanda se deu no ano de 2008” (id. 58165971 - Pág. 2).
Assevera que “encontra-se em processo de Recuperação Judicial, conforme autos de no 0203711- 65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro” (id. 58165971 - Pág. 3).
Salienta que a “decisão agravada, restou decidido que o crédito constituído nos presentes autos não estaria sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, pois a data de ocorrência do trânsito em julgado se deu após o dia 20/06/2016. Porém, o juízo universal, com fundamentação das decisões do STJ, aplicou ao pleito recuperacional, a data de fato gerador como sendo a data do fato jurídico que motivou a demanda, que no caso em tela, ocorreu no ano de 2014” (id. 58165971 - Pág. 7).
Discorre que “todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de recuperação judicial. Tal medida tem por escopo viabilizar a superação da circunstancial crise econômico-financeira do devedor, bem como conferir tratamento igualitário a todos os credores” (id. 58165971 - Pág. 10).
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para o fim de conceder a medida de urgência pretendida, a saber, ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, e, no mérito, pela extinção do feito ante a ocorrência de novação, com a posterior habilitação do crédito nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
No caso, não ficou demonstrado a prova inequívoca do alegado e dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual.
A decisão agravada está amparada em recentes apontamentos do Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante (e outras do grupo), que determinou, com relação aos créditos extraconcursais, que os créditos podem e devem ser pagos pelas recuperandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação.
Pontou o juízo que “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o transito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais. (...)”
No caso, a decisão transitou em 22.05.2017, conforme informação extraída do sítio eletrônico do Poder Judiciário, posterior, portanto, ao prazo indicado.
Como visto, não há subsídio, por ora, que possa infirmar a decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Comunique-se ao Juízo de piso.
Deem-se vista ao Douto representante do Ministério Público.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator, em substituição legal.